Tribunal: STF
Processo: HC 265254
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antônio Ronaldo Rodrigues da Cunha, no qual se impugna acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça e pelo Relator do ARE nº 1.579.376 no Supremo Tribunal Federal.



    O Ministro Alexandre de Moraes submete à Presidência desta Corte a análise quanto à necessidade de redistribuição dos autos epigrafados à luz do seguinte contexto:



    “Trata-se de Habeas Corpus em que se aponta ‘como atos coatores os acórdãos proferidos pela Quinta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento aos Agravos em Recurso Especial interpostos pelo Paciente (Autos 2993464/MG), bem como em face da decisão monocrática proferida pelo E. Ministro Alexandre de Moraes que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Paciente’.



    Dispõe o art. 67, § 8º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL que ‘O processo que tiver como objeto ato de Ministro do Tribunal será distribuído com sua exclusão’.



    Diante do exposto, submento a presente ação à consideração da Presidência, para redistribuição ”



     A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:



    “Em atendimento ao R. Despacho datado de 24/11/2025, informamos a Vossa Excelência o que se segue.



    Trata-se de HC impetrado em favor de Antônio Ronaldo Rodrigues da Cunha, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AResp nº 2.993.464 e em face de decisão monocrática proferida pelo Sr. Ministro Alexandre de Moraes, no ARE nº 1.579.376.



    A pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas aptas a gerar prevenção, retornou os seguintes processos:



    1. RHC 252.020, distribuído de forma livre em 06/02/2025, ao Sr Ministro Alexandre de Moraes, negado o provimento em 10/02/2025, negado provimento ao agravo regimental em 12/03/2025 e transitado em julgado em 25/03/2025;



    2. ARE 1.579.376, distribuído por prevenção em 13/11/2025, ao Sr Ministro Alexandre de Moraes, negado o seguimento em 17/11/2025 e embargos de declaração rejeitados em 27/11/2025.



    O feito foi, por equívoco, distribuído por prevenção em 19/11/2025, ao Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes.



    Dessa forma, considerando a Autoridade Coatora indicada no presente HC 265.254, esta Coordenadoria retificou a autuação para incluir como Coator o Relator do ARE nº 1.579.376 do Supremo Tribunal Federal e deveria, salvo melhor juízo, ter indicado a distribuição com exclusão do Senhor Ministro Alexandre de Moraes, nos termos do art. 67, §8º do RISTF”.



    Brevemente relatado. Decido. 



    2. O caso é de redistribuição dos autos.



    Com efeito, a Secretaria Judiciária averba o equívoco nos parâmetros indicados para a distribuição, uma vez que desconsiderou a aplicação da regra de exclusão do art. 67, §8º, do RISTF, muito embora o ato coator seja a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário sinalizado como processo justificador do parâmetro de prevenção.



    3. Ante o exposto, com base no art. 67, § 8º, do RISTF, determino a redistribuição dos autos por exclusão do Ministro Alexandre de Moraes, tendo como processo justificador o ARE nº 1.579.376.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente